Tribunal: STF
Processo: Rcl 84411
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-09
Data de publicação: 2025-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação ajuizada contra ato da 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.495.585/SP, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO), que teria violado o decidido no HC 185.913/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. GILMAR MENDES. 



    Em linhas gerais, a parte autora requer a procedência da reclamação, “a fim de que seja garantido ao Reclamante a aplicação da tese fixada por este E. STF, assegurando-lhe o direito de formulação de proposta de ANPP devidamente atendido pela Corte a quo”, sustentando que “por três vezes (no agravo regimental e nos subsequentes embargos) a Corte Superior negou-se a aplicá-lo, sequer analisando o pedido defensivo”.



    Foram prestadas as informações solicitadas (Doc. 20). 



    É o relatório. Decido.



    Em consulta ao sítio eletrônico, verifica-se que o Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, ao apreciar a admissibilidade do Recurso Extraordinário interposto pela defesa, determinou o retorno dos autos à Turma julgadora para o exame da matéria que constitui o objeto da presente Reclamação, a saber:



    [...] 



    Consta dos autos [...] ofício do Supremo Tribunal Federal às fls. 3.416-3.430, solicitando informações sobre o processado para instruir a Reclamação n. 84.411/SP, sob relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, proposta pelo ora recorrente. O ofício foi respondido pelo Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, à fl. 3.437. 



    [...]



    No caso dos autos, a parte recorrente suscitou perante esta Corte Superior — nas petições do agravo regimental (fls. 3.260-3.288), dos primeiros embargos de declaração (fls. 3.317-3.327) e dos segundos embargos declaratórios (fls. 3.343-3.351) — dentre outras questões, a possível aplicação do art. 28 -A do CPP, sob o entendimento firmado pelo STF no HC 185.913/DF. 



    Entretanto, esta Corte, negou provimento ao agravo regimental e rejeitou os embargos de declaração subsequentes, ao menos em princípio, sem enfrentar diretamente esta questão, aparentemente divergindo da tese fixada no Tema n. 339 do STF.



    3. Ante o exposto, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, encaminhem-se os autos à Turma de origem para eventual juízo de retratação.



    Esse fato superveniente, portanto, prejudica o pedido formulado nesta ação.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do STF, JULGO PREJUDICADO o pedido. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de novembro de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente